Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751146-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO MATOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intime-se a parte agravada - BANCO ITAUCARD S.A -, pela derradeira oportunidade, para que se manifeste sobre a petição apresentada pelo agravante ao ID. 23594798 no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,16 de março de 2021 15:56:25. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA